Tribunal: TJMT
Processo: 1021318-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PJe
Embargos de Declaração n. 1021318-10.2021.8.11.0000
Embargante: Amadeu Quadro Júnior
Trata-se de embargos de declaração, opostos nos autos do habeas corpus n. 1021318.10.2021, julgado pela Segunda Câmara Criminal deste sodalício, em 2 de fevereiro de 2022.
Segundo a defesa, busca-se nos aclaratórios “corrigir nulidade pela falta de intimação para o julgamento do referido recurso, bem como o cerceamento de defesa” (Id. 117500976, p. 1).
Aduz que, em 28.1.2022, juntou aos autos petição de habilitação, acompanhada do substabelecimento, visando atuar no feito. No entanto, alega que “no dia 02 de fevereiro de 2022, para sua ingrata surpresa, ao acessar o referido processo, se deparou com uma certidão, juntada aos autos no dia 01 de fevereiro às 16:09min (id 116429461), certificando a inclusão do HABEAS CORPUS 1021318.10.2021.8.11.0000, Pauta de Julgamento da Sessão Ordinária do dia 02/02/2022, a ser realizada em ambiente eletrônico – PLENÁRIO VIRTUAL, com previsão de término para o dia 04/02/2022 às 19:00 horas.” (Id. 117500976, p. 1).
Acrescenta que, ao tomar conhecimento da certidão, peticionou nos autos, pedindo a retirada da pauta de julgamento, pois tinha interesse em proceder a sustentação oral.
Contudo, o pedido de retirada de pauta não foi analisado e o writ foi levado a julgamento, ocasião em que a ordem foi denegada.
Dessarte, pede que sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios, a fim de declarar a nulidade do julgamento, e, consequentemente, designada nova data, com a consequente intimação da defesa.
É o relato do necessário.
Primeiramente, convém elucidar que, de acordo com o § 11, “a”, do artigo 92 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:
“§ 11 - Independem de prévia inclusão em pauta de julgamento:
a) os habeas corpus e seus recursos;”
Destaco o entendimento exposto na Súmula 431 da Suprema Corte:
“É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus.” (destaquei).
Ou seja, tratando-se de habeas corpus não há a necessidade de prévia intimação para a sessão de julgamento.
Entretanto, a situação é um tanto diversa.
Como se observa dos autos, após a inclusão do feito em pauta de julgamento, ocorrido em 1.2.2022 (Id. 116429491, p. 1), o advogado constituído formulou requerimento de retirada de pauta do julgamento pelo Plenário Virtual, pois pretendia realizar sustentação oral (Id. 116574456).
Ocorre que a sessão virtual transcorreu normalmente, sem que fosse analisado o pedido da defesa e, em 2.2.2022, o writ foi julgado e desprovido.
Portanto, a meu ver, havendo pedido expresso de sustentação oral, a realização do julgamento acarretou evidente cerceamento de defesa.
Aplica-se, por analogia, e, a contrario sensu, o seguinte entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Tendo em vista o rito célere do habeas corpus, ele é levado a julgamento em mesa, sem a necessidade de prévia intimação do advogado do paciente acerca da data da sessão. Contudo, em razão do princípio da ampla defesa, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte firmaram o entendimento de que essa intimação é necessária quando a parte manifesta expressamente seu interesse de apresentar sustentação oral. – Da leitura dos autos, verifico que o impetrante, em momento algum, requereu sua intimação da data do julgamento do presente habeas corpus, nem mesmo quando protocolou petição juntando aos autos novos documentos. Embargos rejeitados.” (STJ – EDcl no HC: 190677 SP 2010/0212297-4, Relatora: Ministra Marilza Maynard (Desa. Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 20.5.2014 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 5.6.2014).
Diante dessas considerações, conheço do recurso de embargos de declaração e, monocraticamente, o acolho para sanar a omissão apontada, com o fim de determinar a anulação do acórdão proferido nos autos do habeas corpus n. 1021318-10.2021.8.11.0000.
Por consequência, determino, a inclusão desta ação constitucional em pauta para julgamento, mediante a intimação do causídico ora habilitado nos autos – Dr. Frank Antônio da Silva – OAB/MT 12.372 (Id. 116066452, p. 1), oportunizando-se, assim, a sustentação oral na sessão de julgamento.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator